Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
4. É necessário destacar também que a contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é a de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
5. Convém esclarecer, por fim, a respeito do pretendido prequestionamento que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo recorrente, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
6. Recurso conhecido e desprovido.